Tribunal: TJMT
Processo: 0007585-73.2007.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007585-73.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODELIR ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 389.642.289-87 (APELADO), MARLENE BALBINOTTI MASIERO - CPF: 655.000.321-00 (APELADO), CERJO MASIERO - CPF: 142.197.869-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por negligência e abandono (art. 485, inciso II e III do CPC), uma vez que esta deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007585-73.2007.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ODELIR ANTONIO BALBINOTTI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Execução Por Titulo Extrajudicial nº. 0007585-73.2007.8.11.0003 (Cód: 394034)
,
ajuizada em face de
ODELIR ANTONIO BALBINOTTI
,
MARLENE BALBINOTTI MASIERO
e
CERJO MASIERO
, que julgou extinto o processo, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ. Custas pela exequente. Sem honorários, haja vista ausência da angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
em 13 de julho de 2007, o Exequente, ora Apelante, ajuizou a Ação de Execução por Título Extrajudicial em desfavor dos Executados, ora Apelados, devidamente representada pelo Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada de nº 4506107 e da Nota Promissória dele decorrente cuja obrigação é líquida, certa e exigível
” (sic).

Informa que “d
iante da citação dos apelados no processo, o Banco Apelante prosseguiu com a execução, indicando bens passíveis a penhora e avalição, entretanto não obteve êxito, ante não localização do bens, sendo que posteriormente, requereu a consulta via Renajud para obteve novas informações acerca de possíveis bens em nome dos apelados, porém, sem êxito
” (sic).

Salienta que “
foi requerido a consulta via Infojud à Delegacia da Receita Federal para obter cópia das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda dos apelados, de modo a constatar a existência de bens passíveis de penhora, resultando infrutífera
” (sic). E que posteriormente requereu a penhora
online
, onde restou constritos valores ínfimos.

Aduz que em “
08/02/2019 o Apelante requereu a suspensão do feito, com fulcro no artigo 921, III do CPC, tendo em vista a ausência de bens em nome dos executados
” (sic).

Menciona que, em seguida, “
requereu o prosseguimento do feito, pleiteando pela consulta via Bacenjud para penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em titularidade dos apelados
” (sic), quando foi surpreendido com a sentença extintiva.

Todavia, defende que “
não houve o decurso de prazo como estabelece o artigo 2º do Provimento nº 84/2014 – CGJ, tendo o Apelante se manifestado nos autos em todas as vezes que foi intimado, não deixando transcorrer um prazo sequer
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
o paragrafo primeiro do artigo 485 do CPC dispõe que nas hipóteses descritas nos incisos I e III do artigo, deverá a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco dias)
” (sic), o que não ocorreu no caso em tela.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença, determinando-se o seu regular processamento do feito (Id. 126722994 - Pág. 15 a 25).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimados (id. 126722994 - Pág. 25).

O preparo foi recolhido (Id. 126722994 - Pág. 14).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II e III do CPC.

Para tanto, o apelante, dentre outros pontos, alega que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure a negligencia e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação do advogado e nem mesmo a pessoal do banco recorrente.

Impende salientar que o processo somente passou a tramitar de forma 100% digital após a interposição do presente recurso, conforme certificado no Id 126722989, confira:

“Certifico que o processo n. 0007585-73.2007.8.11.0003, em trâmite na 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, até então tramitando em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo, foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020. Certifico, ainda, que, a partir desta data, todas as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe”

Logo, a ausência de intimação – do advogado e pessoal do autor da demanda –, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022